Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIMITES. EFEITOS. SENTENÇA. PARTES. CONVERSÃO. OBRIGAÇÃO. PERDAS. DANOS. POSSIBILIDADE. ÔNUS. PROVA. REGRA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de restituição de bens e valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se a sentença pode atingir terceira pessoa estranha à lide; (ii) saber se a obrigação pode ser convertida em perdas e danos de ofício pelo Magistrado; (iii) saber se o art. 373 do Código de Processo Civil foi observado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença faz coisa julgada em relação às partes do processo e não pode prejudicar terceiro estranho à lide. Seus efeitos não atingem terceiro que não foi citado.
4. A obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa pode ser convertida em perdas e danos à requerimento da parte ou se for impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
5. É ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. É ônus do réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações desprovidas.

Teses de julgamento: “1. A sentença não pode condenar terceiro, que não foi citado, a restituir a posse de bem imóvel. 2. O Magistrado pode converter, de ofício, a obrigação de entregar coisa em perdas e danos quando for impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 3. O pedido deve ser acolhido quando o autor fizer prova constitutiva do direito e o réu não provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo deste direito”.
________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 115, II, 373, 499 e 506.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0724665-64.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 5.2.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.295.199, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.2.2025.